Tribunal: TJDFT
Processo: 0001898-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas existentes nos autos, especialmente os relatos das testemunhas presenciais, demonstrando suficientemente a materialidade e a autoria do crime de ameaça praticado pelo apelante contra sua companheira e sua sogra, em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
3. Se não houve o reconhecimento da conduta imputada (ameaça), ainda que de forma parcial ou qualificada, não incide a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.
4. Recurso conhecido e não provido.